Tribunal: TJDFT
Processo: 0750685-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750685-92.2023.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Thalyta Kerollaine Feitosa Galdino Welisson Ramalho Pereira Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico Ltda Apelados: Thalyta Kerollaine Feitosa Galdino Welisson Ramalho Pereira Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico Ltda D e s p a c h o Trata-se de apelações interpostas pela sociedade empresária Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda e Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico Ltda (Id. 58437981) e por Thalyta Kerollaine Feitosa Galdino e Welisson Ramalho Pereira contra a sentença proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido procedente. Verifica-se que o recurso interposto pelas sociedades empresárias não foi instruído com o comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal. Os aludidos documentos foram juntados após a interposição da apelação (Id. 59303692). Feitas essas considerações, às apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias comprovem o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, ficam advertidas as recorrentes de que o não cumprimento da ordem acima ensejará o não conhecimento do recurso. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 28 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator